Tribunal: STF
Processo: HC 203311
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Luis da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 145.371/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau a pena de 13 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 73 dias-multa, pelos crimes de resistência, desobediência, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, perigo de dano no trânsito e roubos com emprego de arma de fogo, tentado e consumado, sendo ao paciente negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Assevera o impetrante que a negativa do direito de recorrer em liberdade estaria pautada na gravidade abstrata dos delitos. 
    Aduz, ainda, que o paciente não traz risco à ordem pública, pois os fatos objeto da ação penal são fatos isolados, cometidos em único dia sob influência de drogas, revelando-se a segregação cautelar em tratamento desumano a dependente químico, apresentando-se a substituição por cautelares alternativas com apta aos fins da persecução penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas diversas (CPP, art. 319). 
    Examinados os autos, decido. 
    Eis a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. VARIEDADE DE DELITOS E PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA. TESE DE AUSÊNCIA DE VONTADE (DROGADIÇÃO) QUE É INCOMPATÍVEL COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravante foi condenado em primeiro grau a pena de 13 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 73 dias-multa, pelos crimes de resistência, desobediência, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, perigo de dano no trânsito e roubos com emprego de arma de fogo, tentado e consumado. 
    2. Diante desse panorama, as instâncias ordinárias recusaram o direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão preventiva que havia sido decretada pouco mais de 3 meses antes da sentença. 
    3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão cautelar imposta na sentença condenatória remontam tanto à peculiar gravidade concreta dos delitos quanto ao receio de que o agente siga delinquindo. Essa medida decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal. A negativa do direito de recorrer em liberdade, nesse contexto, mostra-se justificada, na linha de inúmeros precedentes desta Corte. 
    4. Especificamente quanto à tese de que os supostos delitos poderiam ser atribuídos à perda de controle pontual decorrente da drogadição, razão pela qual não existiria vontade de reiterar a prática delitiva, observa-se que esse pressuposto não foi agasalhado pelo acórdão da instância de origem. A rigor, porém, trata-se de argumento incompatível com a sentença condenatória. 
    5. Nesse formato, o pressuposto não poderia ser validado nesta instância, seja pela indevida supressão jurisdicional, seja pela inviabilidade da dilação probatória. 
    6. Agravo regimental não provido.”
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, quantos aos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o STJ apontou a diversidade e gravidade concreta dos supostos crimes.
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Ademais, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo.” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13)
    Quanto à questão da drogadição para o cometimento dos delitos, percebe-se que essa matéria levada para discussão no STJ e trazidas no presente writ não teria sido objeto de análise tanto por aquele Tribunal Superior como pela Corte de Justiça estadual. Desse modo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira dupla supressão de instância não admitida. 
    Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente